Tribunal: TJDFT
Processo: 0735103-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735103-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pela agravante acerca da decisão guerreada se deu, via PJe, no dia 22/09/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 23/09/2022. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte recorrente para que se manifeste acerca da possível intempestividade do agravo apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 12:17:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora